Tribunal: TJMT
Processo: 1044622-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044622-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO CHAVES - CPF: 340.468.441-91 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. BOLETO FALSO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOA-FÉ. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. TEMA 1132/STJ. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AO DECRETO-LEI 911/1969. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, em razão do inadimplemento de parcelas vencidas, com mora constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a mora foi validamente constituída; (ii) o alegado pagamento de boleto falso, efetuado de boa-fé, é apto a descaracterizar a mora; (iii) é aplicável a teoria do adimplemento substancial ou possível a restituição do bem mediante depósitos judiciais parciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora resultou regularmente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, nos termos da tese firmada no Tema 1132 do STJ.

4. A alegação de pagamento de boleto falso, embora invocada sob o prisma da boa-fé, não evidencia, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito, inexistentes elementos que indiquem falha na prestação do serviço ou participação da instituição financeira na fraude, matéria que demanda dilação probatória.

5. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, que exige a quitação integral do débito para a restituição do bem alienado fiduciariamente.

6. Depósitos judiciais parciais não têm o condão de purgar a mora, pois a legislação específica impõe o pagamento da totalidade da dívida, inclusive parcelas vencidas e vincendas, no prazo legal.

7. A inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor deve ser apreciada, inicialmente, pelo Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, bem como insuficiente o pagamento parcial ou depósitos judiciais para afastar a mora ou impedir a busca e apreensão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS); STJ, REsp 2.195.400/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Sebastião Chaves em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001889-43.2025.8.11.0024, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.

O Juiz do feito deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen Polo HL AB, placa SPO4C38, ante a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento e determinou a expedição de mandado e a citação do réu para, no prazo de 05 dias, quitar integralmente a dívida ou apresentar defesa em 15 dias.

Inconformado, o Agravante sustenta que não há inadimplemento capaz de caracterizar mora, aduz que atrasou poucos dias uma parcela e que, ao tentar regularizar a situação, foi vítima de golpe do falso boleto. Alega que efetuou pagamento de R$ 2.601,23 (dois mil seiscentos e um reais e vinte e três centavos) a fraudadores, que se apresentaram como patronos da instituição financeira.

Afirma que, após constatar o golpe, efetuou novo pagamento em 25/09/2025 no valor de R$ 2.669,12 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos). Argumenta que a ação foi proposta em 06/11/2025, quando já havia quitado, ainda que em duplicidade, a parcela devida, o que descaracterizaria a mora.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da validade do pagamento de boa-fé do boleto falso, subsidiariamente a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Pugna pelo provimento do Recurso para revogar a liminar de busca e apreensão, descaracterizar a mora e reconhecer os pagamentos efetuados.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 337391381).

O Banco Volkswagen S.A. apresentou contraminuta no Id. 342981874, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO(MÉRITO)

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada
pelo Banco Volkswagen S.A.
em desfavor de
José Sebastião Chaves
, que visa à busca e apreensão do veículo Volkswagen Polo HL AB, placa SPO4C38, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, ante o inadimplemento de parcelas vencidas a partir de 03/09/2025, resultando em aberto o débito no valor de R$ 80.929,85 (oitenta mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), e que a mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato.

O Juiz singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, ante a comprovação da mora e o preenchimento dos requisitos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que foi vítima de golpe do falso boleto praticado por fraudadores que se apresentaram como advogados do escritório de advocacia que representa a instituição financeira Agravada. Aduz que efetuou o pagamento de boa-fé em 08/09/2025, seguido de novo pagamento em 25/09/2025 após constatar a fraude, o que, a seu ver, descaracteriza a mora.

Afirma que o pagamento do boleto falso deve ser considerado válido ante sua boa-fé, configurando falha na prestação de serviços da instituição financeira, e que realizou depósitos judiciais demonstrando intenção de adimplir o contrato.

Argumenta que se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, e subsidiariamente a teoria do adimplemento substancial, requerendo a devolução imediata do veículo mediante concessão de efeito ativo.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito ativo pretendido pelo Agravante.

Quanto à validade da constituição em mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante no Tema 1132:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se

a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, Rua 4, nº 2, Quadra 22, Cohab Véu de Noiva, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78195-000, conforme demonstrado no Id. 214019065 dos autos principais.

Portanto, a constituição em mora foi validamente realizada e não há falar em nulidade da notificação extrajudicial.

Quanto à alegação de pagamento do boleto falso de boa-fé, nesta fase de cognição sumária, não se evidencia, no caso em exame, a probabilidade do direito, notadamente porque não há elementos suficientes que demonstrem fraude interna por parte da Instituição Financeira Agravada, a ponto de configurar falha na prestação do serviço.

Ou seja, não há provas de que a instituição financeira Agravada concorreu para a fraude sofrida pelo Agravante, seja por falha na segurança dos boletos emitidos ou por negligência em relação ao pagamento realizado.

Dessa forma, eventual responsabilidade do Banco Agravado pelo suposto envio de boleto falso ou o alegado descuido com os dados pessoais do cliente exigiria dilação probatória e deve ser analisada na ação de origem, sob pena de supressão de instância.

No que tange à aplicação da teoria do adimplemento substancial, o Agravante invoca referida teoria, alegando ter quitado parcela significativa do contrato. A jurisprudência do STJ, contudo, firmou entendimento no sentido de que a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor (REsp 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/03/2025, DJEN de 20/03/2025).

O artigo 3º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/2004, estabelece expressamente que no prazo de 05 dias após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Assim, os supostos depósitos judiciais realizados pelo Agravante, embora demonstrem alguma intenção de adimplir, são insuficientes para purgar a mora nos termos da legislação específica, que exige o pagamento da totalidade do débito incluindo as parcelas vencidas e vincendas.

Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, referida matéria deve ser apreciada primeiro pelo Juiz
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026